Tribunal: TJES
Processo: 5001667-98.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001667-98.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA DE OLIVEIRA CANDIDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS (ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS). NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, P.U., CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 6.000,00). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, na qual a autora narra que a requerida vinha realizando descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, em razão de contratos que desconhecia.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a existência do contrato de nº 38423082 e a inexistência dos contratos de nº

78793757 e 78792925, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo em parte o pedido inicial para:

a) declarar inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado nº 78793757 (ID 630058172) e 78792925 (ID 63058181), face à sua nulidade, com o consequente cancelamento dos descontos;

b) condenar o requerido a proceder à restituição em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da autora, em razão dos cartões de crédito consignado referente aos contratos de ID 630058172 e 78792925;

b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação supra, ficando autorizada a compensação dos valores depositados em conta bancária da parte autora.

Sem custas e processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso, alegando regularidade da contratação, inexistência de danos morais, necessidade de afastamento da repetição do indébito e, ao fim, pleiteando a compensação pelo valor transferido à consumidora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, pós debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade dos contratos de nº

78793757 e 78792925, mormente ante a peculiaridade do caso, no qual a consumidora é analfabeta e, portanto, existem procedimentos específicos para a contratação por meio digital.

Inobstante a possibilidade de assinatura por meio de “selfie”, as testemunhas permanecem sendo necessárias para atestar sua validade, já que, por óbvio, a consumidora analfabeta não leu o contrato e não possui ciência do seu teor, razão pela qual a participação de testemunhas é relevante para atestar o repasse adequado das informações, sob pena de nulidade.

Reitero, a seguir, a jurisprudência acostada à sentença:

(...) A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta funcional por meio eletrônico, sem observância das formalidades legais - como escritura pública ou assinatura a rogo com testemunhas -, afronta os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, sendo nula de pleno direito, nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.175505-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).

Dessa forma, considerando que a inobservância de requisitos legais para a confecção de contrato junto a pessoas analfabetas torna o negócio jurídico nulo, por descumprimento das formalidades legais de existência e validade, correta a sentença ao declarar a inexistência dos contratos de crédito irregulares.

Ato contínuo, a repetição do indébito se faz devida, considerando estarmos diante de cobranças ilegais, pautadas em contrato nulo, o que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo que se falar em engano justificável, porquanto é dever da instituição financeira se atentar para o cumprimento dos requisitos de validade do negócio jurídico e completo cumprimento das disposições legais, conforme as peculiaridades de cada consumidor.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo restar evidente a ilegalidade da contratação, que gerou prejuízos materiais à consumidora e comprometeu sua verba alimentar, acarretando-lhe sentimento de impotência e desamparo.

Ainda, o
quantum
arbitrado no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) se mostra adequado, não se mostrando exorbitante, razão pela qual aplico o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, o qual aduz somente ser possível a modificação dos danos morais em sede de recurso quando constatado que o montante fixado em sentença se mostra exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma dessas hipóteses.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume no mérito.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)